Tribunal: TJMT
Processo: 1016516-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016516-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVI SA ARAUJO - CPF: 050.261.673-30 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LUCIANO FERNANDO MAX ROSA - CPF: 028.125.471-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REITERAÇÃO GENÉRICA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. SÚMULA 30 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Davi Sa Araujo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória negativa de propriedade de veículo cumulada com obrigação de fazer e declaração de inexistência de relação jurídica tributária, determinando ao DETRAN/MT a anotação da comunicação de venda do veículo e a transferência dos débitos de IPVA, multas, licenciamento e DPVAT ao adquirente, a partir da data da comprovação do negócio jurídico, em 29/08/2023. O recorrente sustenta omissão da sentença quanto à declaração expressa de inexistência de propriedade do veículo e à regularização definitiva da titularidade perante o órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado preenche o requisito da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais.

A sentença recorrida enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer a alienação do veículo, a tradição do bem e determinar a transferência dos débitos tributários e administrativos ao adquirente, fixando como marco a data do negócio jurídico.

As razões recursais não demonstram qualquer desacerto específico da fundamentação adotada na sentença, limitando-se à repetição genérica dos argumentos já apresentados na petição inicial.

A informação constante nos autos demonstra que, antes mesmo da interposição do recurso, o veículo já não se encontrava registrado em nome do autor perante o DETRAN/MT, esvaziando a pretensão recursal relativa à regularização da titularidade.

A Súmula 30 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso estabelece que a ausência de impugnação específica na peça recursal configura ausência de dialeticidade de motivação recursal e enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

A mera reiteração genérica das alegações formuladas na petição inicial não satisfaz o requisito da dialeticidade recursal.

A ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula 30, aprovada em 05/06/2023.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por DAVI SA ARAUJO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória negativa de propriedade de veículo cumulada com obrigação de fazer e declaração de inexistência de relação jurídica tributária, determinando ao DETRAN/MT a anotação da comunicação de venda do veículo, bem como a transferência dos débitos de IPVA, multas, licenciamento e DPVAT ao adquirente, a partir da data da comprovação do negócio jurídico (29/08/2023).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deixou de apreciar integralmente os pedidos iniciais, especialmente quanto à declaração expressa de inexistência de propriedade do veículo e à regularização definitiva da titularidade perante o DETRAN/MT.

No documento de id 361606940, oriundo do Detran, há a informação de que o veículo não está mais registrado em nome do autor:

O recurso não comporta conhecimento, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos adotados pela decisão recorrida, demonstrando, de forma objetiva e fundamentada, os pontos de desacerto do decisum, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;
(destaquei)

IV - o pedido de
nova decisão.

No caso concreto, a sentença enfrentou expressamente a controvérsia posta em juízo, reconhecendo a ocorrência da alienação do veículo em 29/08/2023, a efetiva tradição do bem, determinando-se expressamente a transferência dos débitos tributários e administrativos ao adquirente, fixando como marco a data do negócio jurídico.

Entretanto, as razões recursais não impugnam especificamente tais fundamentos.

O recorrente limita-se a reiterar os argumentos já deduzidos na petição inicial, insistindo genericamente na necessidade de “regularização definitiva da titularidade” e “declaração de inexistência de propriedade”, sendo que antes da interposição do recurso já havia informação de que o veículo não consta mais em nome do autor.

A
Súmula 30 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
dispõe “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
.” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, o recurso que não ataca os fundamentos da sentença em suas razões não pode ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por violação ao princípio da dialeticidade recursal
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026